Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703507-69.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO PEDRO PEREIRA ALCÂNTARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de homicídio, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância. VI - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável. VII - Correta a valoração negativa das consequências do delito quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, causando intenso trauma psicológico para a mãe da vítima, que assistiu à execução sumária de seu filho que não tinha envolvimento com atividades criminosas. VIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT. IX - Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 29 e 121, § 2°, incisos I e IV, e ambos do Código Penal, bem como 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão do tribunal do júri se encontra dissociada das provas trazidas aos autos, entendendo que deve ser afastada a qualificadora da surpresa, e que a circunstância judicial relativa às consequências do crime apresenta fundamentação inidônea a basear o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência a os artigos 29 e 121, § 2°, incisos I e IV, e ambos do CP, bem como 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Diante destes elementos, evidencia-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese de que João Pedro agiu com a intenção de ceifar a vida de Maiko, quando junto com os demais autores encurralou a vítima em um "beco" no momento do delito, realizando todos os atos necessários à execução do homicídio pois, a despeito de não ter efetuado o disparo na vítima, atacou-a de surpresa de forma que não pudesse se defender do tiro disparado por seu comparsa (...). As consequências do crime, por sua vez, estão adequadamente fundamentadas. Isso porque a genitora da vítima presenciou a fria e calculada execução do filho, inclusive tentando defendê-lo, o que por si só demonstra que o resultado ultrapassou os limites do crime de homicídio. Corrobora o maior sofrimento da genitora, o fato de ter perdido dois filhos assassinados pelo grupo formado pelo réu, e ter que manter o terceiro escondido para não ser mais uma vítima” (ID 62574907). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027